Tribunal: TJES
Processo: 5016034-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016034-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WALAS OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016034-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: WALAS OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos de ação indenizatória, rejeitou a alegação de prescrição. A agravante sustenta que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e que não se aplica ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que não há relação de consumo entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as vítimas do desastre ambiental de Mariana se enquadram como consumidores por equiparação, para fins de aplicação do prazo prescricional do CDC; e (ii) estabelecer se a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 26/10/2018 configura causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As vítimas do desastre ambiental de Mariana são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do CDC, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 entre a agravante, demais empresas envolvidas e órgãos públicos reconheceu a obrigação de reparação integral dos danos, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

5. A interrupção da prescrição fez com que o prazo quinquenal voltasse a fluir a partir de 26/10/2018, permitindo que a ação fosse proposta até 26/10/2023. Como a demanda foi ajuizada em 28/07/2023, não há consumação da prescrição.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça confirma a aplicação do prazo quinquenal e a interrupção da prescrição pelo TAC, afastando a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As vítimas do desastre ambiental de Mariana se enquadram como consumidores por equiparação, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta em 26/10/2018 interrompeu o prazo prescricional, que voltou a fluir a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 17 e 27; CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V.Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5009758-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJES, AI nº 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, em face da decisão (ID 10293942) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n. 5005231-76.2023.8.08.0014, proposta por
WALAS OLIVEIRA PEREIRA
, rejeitou a alegação de prescrição.

Em suas razões (ID 10293826), a Agravante, em resumo, aduz que o evento danoso ocorreu em 05/11/2015 e o ajuizamento da ação apenas se deu em 28/07/2023, o que implica o reconhecimento da prescrição, considerando o prazo previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil (CC).

Outrossim, destaca que não há de se falar em aplicação do prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que não há relação de consumo entre as partes. Ressalta ainda que “a adoção do TC Prescrição como causa interruptiva de prazo prescricional é absolutamente incompatível com a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC”, sobretudo porque na ocasião a Agravante não reconheceu relação de consumo.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, não merece ser provido.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição no caso concreto.

Como se denota, o Agravado ajuizou demanda com o fito de obter a reparação dos danos que experimentou em virtude do desastre ambiental relacionado ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, fato ocorrido em 05/11/2015.

Dito isso, verifico que o prazo prescricional a ser observado, na espécie, é aquele estabelecido pelo art. 27 do CDC,
in verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Isso porque, como há muito já reconhecido pela jurisprudência, as vítimas do referido evento danoso são caracterizadas como consumidores por equiparação, o que atrai a aplicação da Lei n. 8.078/1990 em casos como o vertente.

Nessa linha intelectiva, é assente o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que
justamente por se tratar de acidente ambiental

a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. 5002195-68.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES. 5009758-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 09/10/2024)

De igual sorte, a Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de que o referido prazo prescricional fora interrompido, senão vejamos elucidativo trecho de acórdão proferido por este Órgão Colegiado:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil.
4)
Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023.
5) Recurso desprovido. (TJES. 5011556-12.2023.8.08.0000. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/08/2024)

Nessa linha intelectiva, sem mais delongas, conclui-se que, tendo sido interrompido o prazo prescricional em 26/10/2018, não há de se falar em consumação da prescrição se a demanda foi proposta em 28/07/2023, observado o lustro prescricional.

Assim, de rigor a manutenção do
decisum.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada no que se refere à rejeição da tese de prescrição.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 14:11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55579318022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.